Tribunal: TJMT
Processo: 1003148-41.2023.8.11.0025
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1003148-41.2023.8.11.0025

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, AVERBAÇÃO / CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES
A
. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. M
Á
RCIO VIDAL, D
R
. MARCOS AUR
É
LIO DOS REIS FERREIRA
(JUIZ DE DIREITO CONVOCADO)
, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S)
:

[
JO
Ã
O MANCANO BRUSCAGIN - CPF: 037.434.918-50 (APELANTE), ALANA SOARES MARTINS - CPF: 018.204.841-14 (ADVOGADO), MUNIC
Í
PIO DE CASTANHEIRA - CNPJ: 24.772.154/0001-60 (APELADO), ELTON ANT
Ô
NIO RAUBER - CPF: 580.969.571-04 (ADVOGADO), MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da
Des
a. MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SENDO ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL
CONVOCADO
, DR. MARCOS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA, 3ª VOGAL CONVOCADA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS E PELO 4º VOGAL CONVOCADO, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO. VENCIDO O 2º VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
HABEAS DATA
– OBTENÇÃO DE HOLERITES PARA RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – EXTRAVIO DE DOCUMENTOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS DATA PARA FINS PROBATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
NÃO PROVIDO
.

O
habeas data
é ação constitucional destinada a garantir o direito de acesso a informações pessoais constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, bem como a retificação de dados incorretos. Não se presta, contudo, à obtenção de documentos administrativos ou à reconstituição de registros eventualmente inexistentes nos bancos de dados, sendo necessária a propositura de ação ordinária própria para tal finalidade.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
M
ARIA APARECIDA RIBEIRO

(RELATOR
A
):

E. Câmara
,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO MANCANO BRUSCAGIN
contra sentença do juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos do
Habeas Data
n. 1003148-41.2023.8.11.0025, formulado contra o MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA-MT (id. 237279159).

O apelante ajuizou a ação sob o fundamento de que necessita de holerites referentes aos períodos de 01/07/1994 a 31/10/1995, 01/12/1996 a 31/12/1998 e 01/07/1999 a 14/05/2003, com o objetivo de retificar sua Certidão de Tempo de Contribuição, para fins previdenciários, contudo, não obteve resposta satisfatória da Câmara Municipal de Castanheira.

O Juízo de origem denegou a segurança, sob o fundamento de
inadequação da via eleita
, por não ser possível compelir a impetrada a cumprir uma obrigação impossível, uma vez que o Município informou que não possui em seus arquivos e que não foram encontrados registros referentes ao período mencionado pelo apelante.

Nas razões recursais o apelante sustenta que embora o município alegue a inexistência de acervo probatório capaz de comprovar o pleito autoral, a prova documental produzida durante a instrução processual é apta a demonstrar a regularidade do vínculo laboral e o tempo de serviço do servidor junto ao Município de Castanheira. Isso porque foi emitida a CTC pela Câmara Municipal conforme ID. 130108071. Requer provimento ao recurso para anular a sentença, com o consequente retorno dos autos a origem, para que seja determinado a retificação/emissão da Certidão e Declaração de Tempo de Contribuição pelo CASTPREV com o período total de 12 anos, 4 meses e 18 dias (id. 237279160).

Sem contrarrazões (id. 237279164).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Dr. Wagner Cézar
Fachone
, acompanhando o entendimento pela inadequação da via eleita, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 244281688).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXM
A
. S
R
A
. DES
A
.

M
ARIA APARECIDA RIBEIRO

(RELATOR
A
):

E. Câmara
,

A controvérsia cinge-se à adequação da via do
habeas data
para a obtenção de documentos administrativos, especificamente holerites necessários à retificação da Certidão de Tempo de Contribuição do apelante.

Nos termos do art. 5º, LXXII, da CF, o
habeas data
é cabível para: a) assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público; b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.

No mesmo sentido, o art. 7º da Lei nº 9.507/97 reforça a finalidade dessa ação, restringindo-a a obtenção ou retificação de informações já existentes em banco de dados públicos.

No caso, o apelante não busca apenas acessar informações existentes em registros ou bancos de dados da administração pública, mas sim a produção de documentos que não foram encontrados nos arquivos do ente público. A Câmara Municipal de Castanheira informou que não possui registros de folha de pagamento ou holerites dos períodos requeridos, o que denota que a pretensão do apelante extrapola o escopo do
habeas data
.

Embora seja reprovável a negligência evidenciada pela Administração Pública na conservação dos documentos sob sua guarda, deve-se considerar que tais documentos foram produzidos há mais de duas décadas, tendo em vista a data de ajuizamento do
habeas data
(2023). Naquela época, não se dispunha de sistemas informatizados nem de controles de qualidade adequados na gestão pública, o que possibilita, ainda que de forma indesejável, o extravio dos referidos documentos.

A jurisprudência é pacífica ao estabelecer que o
habeas data
não é meio adequado para a obtenção de documentos administrativos. Trata-se de ação constitucional destinada à garantia do direito à informação e não de uma via processual para compelir a administração pública a fornecer documentos que demandem reconstrução de dados, pesquisa administrativa ou a expedição de novas certidões.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS DATA. FORNECIMENTO DE CERTIDÃO PARA ATESTAR A LEGALIDADE DE ATO PRATICADO POR INTERESSADO. OBTENÇÃO DE CÓPIA INTEGRAL DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
ART.
7º DA LEI Nº 9.507/97. INADEQUAÇÃO DO MEIO.
PRECEDENTES.
PLEITO DIRIGIDO A ÓRGÃO QUE NÃO DETÉM COMPETÊNCIA PARA EMITIR CERTIDÃO. ART. 2º DA LEI Nº 9.507/
97.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE TIDA POR COATORA. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 9.8 .2005. 1. É inidôneo o habeas data para franquear tanto informação a respeito de procedimento administrativo quanto certidão com o fito de afirmar a legalidade de atividade praticada pelo interessado.
Precedentes.
2. Pleito de informação dirigido a autoridade não legítima, a teor do art. 2º da Lei 9.507/
1997.
3. Razões recursais que não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão recorrida. 4. Recurso em habeas data não
provido.
(RHD 1, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 16-05-2017 PUBLIC 17-05-2017)”

(STF - RHD: 1 DF - DISTRITO FEDERAL 0003952-25.2005.1 .00.0000, Relator.: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 25/04/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-102 17-05-2017)

Assim, ainda que se reconheça o direito de o apelante obter documentos funcionais para fins previdenciários, o extravio de documentos com mais de 20 (vinte) anos de existência, consubstanciando a impossibilidade material de acesso às informações objeto da impetração, traduz a ausência de interesse processual, ante a inadequação da via eleita, inábil ao alcance do quanto vindicado, devendo ele buscar a tutela jurisdicional por meio de ação ordinária, onde será possível uma ampla dilação probatória, se necessária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. D
R
.
MAR
COS AURÉLIO REIS FERREIRA

(
1
º

VOGAL
- JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Acompanho o
vot
o da Relatora.

EXMO. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL

(
2
º VOGAL):

O promovente da
a
ção
c
onstitucional
d
o
Habeas Data

primeiramente
postulou administrativament
e junto ao ente
demandado? Q
ual a justificativa do ente
público em
n
ão fornecer o holerite?

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

O apelante necessita dos holerites
para
retificar sua Certidão de Tempo de Contribuição e não obteve uma resposta satisfatória da
Câmara

Municipal
de Casta
nheira, motivo pelo qual ingressou com o
Habea
s Data
.

O Município
de Castanheira

alega
a
inexistência de acervo probatório capaz de comprovar
o pleito recursal
.

E
ntendo
que o
H
abeas
D
ata
não é a via eleita para obter esses documentos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Egrégia
Câmara,

Peço vênia à Relatora e ao Dr. Marcos Aurélio Reis Ferreira,
pois
tenho posição firmada em diversos julgados
,

no sentido de que
o
Habeas Data
é um remédio constitucional que assegura o conhecimento
d
e informações relativas
à
pessoa do Impetrante
,
constantes no registro do ente público
,

uma vez que
apenas ele

possui
essa informação
. P
ouco importa se
o Impetrante
se valerá de
tal informação
para determinado fi
m.

Penso
que
se deve
analisa
r
a seguinte questão:

O
Impetrante

possui
o direito constitucional ao
Habeas Data
?
A luz da regra constitucional, da obrigação de não fazer do Estado
,
o
art.
5º
,
LXXII da Constituição Federal
e o
art. 7º da Lei nº 9.507/97
,
garante
m
esse direito ao Impetrante
.

De forma que
,

com as devidas vênias
,

divirjo
da
e
minente
Relatora para
p
rover o
r
ecurso.

É como voto.

EXM
A. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

(PRESIDENTE):

Adiada a conclusão de julgamento, em razão da divergência, para aplicação da Técnica de
Extensão de
Julgamento
nos termos do
art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 23 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (4º VOGAL – CONVOCADO):

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO MANCANO BRUSCAGIN
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína (MT) que, no habeas data n. 1003148-41.2023.8.11.0025, denegou a ordem e julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Para contextualização fática, a pretensão da parte apelante cinge-se à obtenção de holerites referentes aos períodos de 1º/07/1994 a 31/10/1995, 1º/12/1996 a 31/12/1998 e 1º/07/1999 a 14/05/2003, com o objetivo de retificar e expedir Certidão de Tempo de Contribuição para fins previdenciários.

Em sentença, o d. Juízo de origem denegou a segurança pleiteada, considerando a impossibilidade material de acesso às informações objeto da impetração, “
vez que o Município de Castanheira informou que não possui em seus arquivos e que não foram encontrados registros referentes ao período mencionado pelo impetrante
" (Id. 237279158).

Em seu voto, a d. Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro negou provimento ao recurso, sob o fundamento sintetizado de que o habeas data é “
ação constitucional destinada à garantia do direito à informação e não de uma via processual para compelir a administração pública a fornecer documentos que demandem reconstrução de dados, pesquisa administrativa ou a expedição de novas certidões
”.

Por sua vez, o i. 2º vogal Des. Márcio Vidal inaugurou divergência, para dar provimento ao recurso de apelação, sob o fundamento “
de que o Habeas Data é um remédio constitucional que tem a finalidade de assegurar o conhecimento e informações relativas à pessoa do Impetrante constantes no registro do ente público, pois só ele tem essa informação, pouco importa que irá se valer da mesma para determinados fins
”.

Pois bem.

O habeas data, por expressa previsão constitucional (art. 5º, LXXII, CF), destina-se a garantir o acesso a informações pessoais constantes em registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, bem como para a retificação de dados.

Ocorre que, no caso, a pretensão da parte apelante extrapola o objeto do remédio constitucional, pois não se trata de mero acesso a informações existentes, mas da produção de documentos que, conforme informado pela autoridade coatora, não foram localizados nos arquivos do ente público.

Embora se reconheça o direito do servidor de obter documentos necessários à sua vida funcional e previdenciária, o habeas data não é a via adequada para compelir a Administração Pública a reconstruir ou produzir documentos inexistentes, dada a necessidade de dilação probatória, incompatível com seu rito célere.

Pelo exposto,
com a devida vênia ao eminente 2º Vogal Des. Márcio Vidal,
ACOMPANHO

o entendimento da douta Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro
, para negar provimento ao recurso, mantida
incólume
a conclusão alcançada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

V O T O
(TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Os autos revelam que João
Mancano

Bruscagin
, por meio de ação constitucional de
habeas data
, pretendeu fosse determinado ao Município de Castanheira que fornecesse os “holerites referentes aos períodos 01/07/1994 a 31/10/1995; 01/12/1996 a 31/12/1998 e 01/07/1999 a 14/05/2003, para retificação da Certidão de Tempo de Contribuição”, bem como “a emissão da Certidão e Declaração de Tempo de Contribuição com o período total de 12 anos, 4 meses e 18 dias destinado ao MTPREV, conforme anexo IX Portaria MTP nº 1.467, de 02 junho de 2022 e sua respectiva ficha financeira”, para viabilizar processo de averbação de tempo de contribuição junto ao Estado de Mato Grosso .

A sentença de primeiro grau indeferiu o
habeas data
, reconhecendo a impossibilidade material de cumprimento do pedido por inexistência documental e julgou a ação improcedente com base no art. 487, I, do CPC, o que deu ensejo a interposição do recurso de apelação, tendo o apelante requerido “o retorno dos autos a origem, para que seja determinado a retificação/emissão da Certidão e Declaração de Tempo de Contribuição pelo CASTPREV com o período total de 12 anos, 4 meses e 18 dias destinado ao MTPREV, conforme anexo IX Portaria MTP nº 1.467, de 02 junho de 2022 e sua respectiva ficha financeira para que seja realizada a contagem recíproca no Estado de Mato Grosso”.

Ao proferir o seu voto, a douta Relatora, a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, negou provimento ao recurso, ante a inadequação da via eleita
, tendo sido acompanhado pelo 1º Vogal, o Dr. Marcos Aurélio Reis Ferreira.

O 2
o
Vogal, o Desembargador Márcio Vidal, divergiu da Relatora e proveu o recurso.

Esse o contexto jurídico-processual.

Com a devida vênia ao posicionamento divergente, acompanho integralmente a eminente Relatora, tanto na fundamentação quanto na conclusão, para negar provimento ao recurso, por entender, com base na sistemática constitucional e legal, que a via eleita se revela inadequada para o fim colimado.

Com efeito, o
habeas data
é ação de índole constitucional, disciplinada no art. 5º, inciso LXXII, da Constituição da República, bem como nos artigos 7º e seguintes da Lei n.º 9.507/1997, e tem como escopo assegurar: a) o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; b) a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.

Todavia, é pacífico na jurisprudência que a ação de
habeas data
não se presta à obtenção de documentos administrativos, tampouco à reconstituição de registros inexistentes ou extraviados. É instrumento vocacionado à proteção de direitos da personalidade, limitando-se ao acesso a informações efetivamente existentes, em sistemas de dados que estejam sob a guarda de entidades públicas ou que detenham caráter público.

Nesse sentido:

HABEAS DATA. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA. AVERBAÇÃO JUNTO AO RPPS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
.

1. O habeas data é remédio constitucional que se presta a garantir a obtenção de informações concernentes a arquivos e registros de entidades governamentais ou de natureza pública, porém, este acesso restringe-se a documentos que contêm informações relativas aos direitos de personalidade, bem como haver a prova da recusa do acesso à informação pretendida, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Não se pode confundir o direito de obter certidões junto aos órgãos públicos (art. 5.º, XXXIV, da CF) com o direito ao conhecimento de informações relativas à própria pessoa da impetrante (art. 5.º, LXXII, da CF). 3. A obtenção de certidão para contagem de tempo de serviço, justamente o caso em tela, diz respeito ao direito à informação, estampado no art. 5º, XXXIII, da CF e, acaso negada, deve ser pleiteada pelo mandado de segurança. Impossibilidade de forçar um órgão público a expedir certidão por meio de habeas data, em razão da inadequação da via eleita. HABEAS DATA EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

(TJRS - HD: 70083686048 RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 22/5/2020, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: 27/5/2020).

Além disso, o cabimento da ação está condicionado à demonstração da negativa expressa e injustificada da informação. No presente caso, o que se extrai dos autos é a afirmação categórica da inexistência dos documentos pleiteados, o que impede a caracterização de recusa indevida por parte da autoridade pública. Não há nos autos qualquer elemento que infirme a veracidade da justificativa apresentada pela administração.

Importa registrar, ainda, que, não se pode confundir o direito fundamental de obter certidões junto aos órgãos públicos, previsto no art. 5º, inciso XXXIV, alínea "b", da CF, com o direito de acesso a informações pessoais, resguardado pelo art. 5º, inciso LXXII.
A pretensão de retificação da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), com base em alegado tempo de serviço, não constitui propriamente um direito de acesso à informação pessoal, mas sim reconhecimento de situação jurídica complexa, cuja verificação demanda, inclusive, dilação probatória
.

Nesse contexto, a via adequada seria, conforme o caso, o mandado de segurança, se presentes prova pré-constituída e direito líquido e certo, alternativamente, ação ordinária, onde será possível ampla instrução processual.

A propósito, essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
HABEAS DATA. CABIMENTO. OBTENÇÃO DE CERTIDÃO
JUNTO AO INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA - IME. CONTAGEM PARA O BENEFÍCIO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO À INFORMAÇÃO. ART. 5º, XXXIII, DA CARTA MAGNA DE 1.988.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA
. PLEITO QUE DEVE SER DEDUZIDO EM SEDE DE WRIT OF MANDAMUS.

1. A Constituição Federal prevê, em seu art. 5º, LXXII que conceder-se-á habeas data: a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.

2. A Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1.997, por sua vez, ao disciplinar o habeas data, acrescentou mais uma hipótese de cabimento da medida, além daquelas já previstas constitucionalmente, dispondo, em seu art. 7º, III,
verbis
: para anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável.

3. Sob esse enfoque,
a
ratio

essendi
do habeas data é assegurar, em favor da pessoa interessada, o exercício de pretensão jurídica que se distingue nos seguintes aspectos: a) direito ao acesso de registro; b) direito de retificação de registro e c) direito de complementação de registros.
Portanto, o referido instrumento presta-se a impulsionar a jurisdição constitucional das liberdades, representando no plano institucional a mais
eloqüente
reação jurídica do Estado às situações que lesem, de forma efetiva ou potencial, os direitos fundamentais do cidadão.

4.
Embora o art. 5º, XXXIII, da Carta Magna de 1.988 tutele o direito à informação, de interesse particular ou coletivo, não se pode afirmar que o habeas data o resguarde
. Deveras, o direito à informação abrange os mais variados temas, como, in
casu
, o direito de petição junto a Administração Pública;
enquanto que

o habeas data visa assegurar o acesso
à
informações pertinentes a própria pessoa do impetrante e desconhecidas
pelo mesmo
.
Daí, exsurge a possibilidade de retificação, ou mesmo a exclusão, dos dados, obstando o seu uso indevido
. Ademais, o habeas data é servil
à
garantir o acesso a banco de dados mantidos por entidades governamentais, aí incluídas as concessionárias, permissionários, exercentes de atividades autorizadas, órgãos de restrição ao crédito e até mesmo as empresas de colocação de profissionais no mercado de trabalho, tutelando o que parte da doutrina denomina liberdade informática. [...].

5.
A pretensão do impetrante, de obter certidão para o cômputo do adicional por tempo de serviço, respeita ao direito de informação, cuja previsão encontra-se no art. 5º, XXXIII, da Carta Magna de 1.988, devendo ser pleiteada via mandado de segurança
(precedentes:
EDcl
no HD 67 - DF, Relatora Ministra DENISE ARRUDA, Primeira Seção, DJ de 02 de agosto de 2.004; HD 67 MC - SP, decisão monocrática do Ministro CELSO DE MELLO, DJ de 18 de novembro de 2.004).

6.
Recurso especial conhecido e provido, com o fim de declarar a impropriedade da via eleita pelo impetrante
.

(STJ - REsp n. 781.969/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 8/5/2007, DJ de 31/5/2007, p. 348).

Destaco, por fim, que não é cabível impor ao ente público a obrigação de expedir documentos ou certidões a partir de registros inexistentes, por meio de
habeas data
, já que, como registrado linhas atrás, trata-se de remédio jurídico de cognição sumária, cuja finalidade é tutelar
a
autodeterminação informativa, e não suprir deficiências documentais da administração.

Ante o exposto, peço vênia à divergência para acompanhar o voto da douta Relatora e, de resultado,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025